Tribunal: TJMT
Processo: 1012781-20.2022.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012781-20.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VICTOR EDUARDO GIL SIQUEIRA - CPF: 045.484.861-78 (APELADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NEGANDO A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL, E DETERMINANDO A CONVERSÃO DO EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO- RMC, PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DUPLA INSURGÊNCIA RECURSAL – PARTE AUTORA REQUER A FORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECIMENTO DO DANO MORAL – REJEITADO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO – ACOLHIDO – PROVIDO O RECURSO DO BANCO BMG – PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.

I - Restou demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, em letras destacadas, sendo o documento denominado “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO E EMITIDO PELO BMG”, o que demonstra a regularidade na contratação e voluntariedade das partes.

II - O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito”. (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de duplo Recurso de Apelação Cível interposto por ambas as partes contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra-MT, na ação Declaratória de Conversão de Saque de Cartão de Crédito Para Mútuo Bancário de Empréstimo Consignado, no 1012781-20.2022.8.11.0055, proposta por VICTOR EDUARDO GIL SIQUEIRA, em desfavor de BANCO BMG S/A.

Na origem, a parte autora alegou ter celebrado contrato de empréstimo consignado com a instituição bancária requerida.

Porém, alou que a instituição bancária requerida lançou a negociação como saque em cartão.

Aduziu que no ato da contratação, não foi informado que estava contratando crédito rotativo de cartão de crédito e, muito menos que seria descontado em folha de pagamento o mínimo por tempo indeterminado.

Com tais considerações, requereu a conversão do empréstimo consignado via cartão de credito – RMC, para empréstimo pessoal consignado.

Condenação do banco Requerido à repetição do indébito, e ao pagamento de danos morais.

O banco réu foi citado e apresentou contestação. Aduziu que as partes celebraram contratação de empréstimo através de saque na modalidade cartão de crédito, e requereu a improcedência dos pedidos.

Juntou documentação referente à contração da operação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso entendo existir vicio de consentimento quanto à modalidade do empréstimo, julgou a ação parcialmente procedente, negando a existência de danos morais, e determinando a conversão da modalidade do empréstimo, da seguinte forma:

'Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a pretensão
deduzida na inicial e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora, razão porque DECLARO parcialmente nulo o contrato em discussão, de modo que:

I-) SUSPENDO a cobrança da operação em discussão, no que se refere ao valor transferido à parte autora (R$ 10.438,60 – Id. 101792223).

II-) PROÍBO a restrição de crédito pelo valor lançado a título de saque de cartão de crédito (R$ 10.438,60 – Id. 101792223).

III-) Quanto à mencionada operação de “saque” em cartão de crédito lançada na fatura da parte autora em 05/07/2019 (Id. 94731339 – p. 01), CONVERTO a natureza do contrato em empréstimo consignado para servidor público, incidindo a taxa média de juros prevista para o período e espécie de contrato, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil.

IV-) DETERMINO que a instituição demandada refaça o cálculo da dívida, conforme os juros acenados no item anterior, abatendo as parcelas já quitadas e dividindo o restante, se houver remanescente a pagar, em parcelas fixas, que deverão ser mensalmente descontadas da mesma forma como se dava anteriormente.

V-) Caso após a providência anterior, por outro lado, se verificar saldo em favor da parte autora, CONDENO a parte demandada a efetuar a restituição, de forma simples, do aludido valor,

fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CC, c/c o artigo 161, § 1°, do CTN, e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo desembolso.

Considerando a sucumbência recíproca, CONDENO, por fim, as partes ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, que deverá ser rateado igualmente entre as partes (50% para cada). Contudo, condenação essa suspensa com relação à parte autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

INDEFIRO o pedido de intimação da parte autora

para informar sua concordância com a demanda, haja vista a procuração e declarações de Id. 94731334, devidamente assinadas pela parte autora, bem como os demais documentos pessoais vinculados ao feito, dando conta de que não só a parte autora concordou com a demanda como enviou provas documentais acerca do direito pleiteado.

No mais, INDEFIRO o pedido de condenação por

litigância de má-fé, mormente porque a parte autora vindicou direito que entendia cabível e porque não foram demonstradas as hipóteses do

art. 80 do CPC.

DECLARO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC."

Inconformadas com a sentença, ambas as partes apresentaram RECURSO DE APELAÇÃO:

Primeiro Recurso interposto por VICTOR EDUARDO GIL SIQUEIRA, (PDF. fl, 348) aduzindo que; (i) a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral deve ser arbitrada, uma vez que o ato abusivo cometido pela empresa ré violou a dignidade do consumidor, à medida que lhe fez perder tempo útil perdido na resolução do problema criado pelo fornecedor de serviço: (ii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença, reconhecendo a existência dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Segundo Recurso interposto por BANCO BMG SA, (PDF. fl, 362), aduzindo; (i) a ausência de ilicitude da contratação; (ii) que inexiste vicio de consentimento; (iii) que não há prova alguma de que a parte apelada teria sido enganada pela instituição financeira; (iv) que a parte autora sempre teve pleno conhecimento da modalidade do empréstimo; (v) que o contrato apresentado está devidamente assinado; (vi) com tais considerações, requereu a reforma da sentença.

Não houve apresentações de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de duplo Recurso de Apelação Cível interposto por ambas as partes contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra-MT, na ação Declaratória de Conversão de Saque de Cartão de Crédito Para Mútuo Bancário de Empréstimo Consignado, no 1012781-20.2022.8.11.0055, proposta por VICTOR EDUARDO GIL SIQUEIRA, em desfavor de BANCO BMG S/A.

Pois bem,

Inicialmente esclareço que a parte autora não nega o seu vinculo contratual com a instituição bancária requerida.

Sua alegação consiste tão somente na afirmação de não ter contrato empréstimo consignado através de um cartão de crédito.

Assim, insta esclarecer que a presente questão se referente à contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, fundada nos artigos 1o e 6o da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015.

Analisando os documentos juntados nos autos pelo próprio autor/apelado, verifico que foi assinado “TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO (PDF, fl. 33).

Ainda, a parte autora colacionou aos autos documento denominado “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO E EMITIDO PELO BMG”. (PDF, fl. 35).

Observo que todos os documentos foram assinados pela parte autora.

Por fim, verifico que valor contratado foi depositado na conta bancária da própria parte autora.

Assim, esclareço que termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa da parte autora em amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

Dessa forma, é evidente que a parte apelada tinha pleno conhecimento do produto que estava adquirindo, inexistindo vício de consentido.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC RAC. No 1026653-98.2021.8.11.0003, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 04/11/2022).

Por fim, anote-se que diante da regularidade da contratação não há que se falar em conversão em empréstimo consignado, ressalvando-se o direito da parte autora em solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo perante o banco apelante, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, sem prejuízo da cobrança de eventual saldo devedor, de modo que a liberação da RMC somente ocorrerá após a quitação integral da dívida.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'Apelação. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Inversão do ônus probatório, nos termos do CDC e da Súmula no 297 do STJ. Regularidade e legalidade da contratação demonstradas. Vício de consentimento não evidenciado. Inocorrência de danos materiais e morais. Impossibilidade de conversão em empréstimo consignado. Possibilidade do cancelamento do cartão de crédito, consoante o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRESS no 28/2008. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.' (TJSP, 14a Câmara de Direito Privado, RAC 1021926-48.2022.8.26.0196, relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, julgado em 10/04/2023).

Ante o exposto, conheço ambos os recursos, dando PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO BMG S/A, para reformar a sentença, declarando a licitude da contratação do empréstimo com Reserva de Margem Consignável-RMC, bem como julgando prejudicado o recurso de VICTOR EDUARDO GIL SIQUEIRA.

Por fim, redistribuo o ônus da sucumbência, condenando exclusivamente a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, dispensando a exigibilidade em razão da existência da assistência da jurídica gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023